Tribunal: TJSP
Processo: 2056274-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056274-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente JOSÉ
CARLOS IZEQUIEL e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, concederam a ordem para estender os efeitos da decisão ao
paciente José Carlos Izequiel, nos termos do artigo 580, do Código de Processo
Penal. Comunique-se., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056274-52.2020.8.26.0000 -Voto no 42734
2
Voto 42.734
Habeas Corpus n. 2056274-52.2020.8.26.0000 Santo André
Processo n. 0001543-43.2018.8.26.0540 1a Vara Criminal
Impetrante Daniele Cristina do Nascimento Silva Pichinin
Paciente - José Carlos Izequiel
Habeas
Corpus.
Feito
desmembrado.
Sentença
que
desclassificou a conduta do corréu. Identidade de
propósitos. Extensão dos efeitos. Decisão liminar prolatada
pelo C. STJ. Ordem concedida para estender os efeitos da
decisão ao paciente, nos termos do artigo 580, CPP.
Acrescenta-se ao relatório do v. acórdão de fls.
51/55, que, em 24 de setembro de 2020, esta Colenda Décima
Segunda Câmara de Direito Criminal, no julgamento da presente
impetração, por votação unânime, não conheceu do pedido.
Interposto
Habeas
Corpus
pela
Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, decisão prolatada, em caráter
liminar, pelo Relator, eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz,
concedeu a ordem, de ofício, para determinar o retorno dos autos a
este Tribunal, a fim de que esta Colenda Câmara se pronuncie acerca
da incidência, ou não, no caso, do disposto no artigo 580, do Código
de Processo Penal (fls. 67/69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056274-52.2020.8.26.0000 -Voto no 42734
3
O paciente José Carlos Izequiel foi denunciado,
juntamente com Joel Raimundo Nascimento, pela prática de furto
qualificado pelo concurso de agentes. Desmembrado o feito em
relação ao corréu, o paciente viu-se condenado, nos termos da
denúncia. Condenação transitada em julgado para a defesa, em 13 de
maio de 2020
Localizado o corréu Joel Raimundo, resultou
na condenação pela prática do crime de artigo 169, parágrafo único,
II, do Código Penal, à pena de um mês de detenção, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor correspondente a meio
salário mínimo (fls. 15/18).
Esta Colenda 12a Câmara Criminal, por votação
unânime, deu provimento parcial ao apelo defensivo para aplicar
unicamente a pena de dez dias-multa, afastada a extensão dos efeitos
ao ora paciente, em face do trânsito em julgado.
Entretanto, cabe apreciar a questão em face do
quanto determinado na decisão liminar prolatada nos autos do
Habeas Corpus no 618.468-SP, da Colenda 6a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Relator, o eminente Ministro Rogerio Schietti
Cruz.
De fato, há que ser reconhecido a presença de
identidade de propósito entre o paciente José Carlos e o corréu Joel
Raimundo, quanto aos atos praticados, em coautoria.
Assim sendo, em face do princípio da equidade,
tendo em vista se tratar de decisão mais benéfica, que não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056274-52.2020.8.26.0000 -Voto no 42734
4
fundada em razões exclusivamente de caráter pessoal, aproveita ao
paciente.
Por conseguinte, estendem-se os efeitos da
decisão para dar o paciente, incurso no artigo 169, parágrafo único,
II, do Código Penal, aplicada a pena de dez dias-multa, nos termos do
artigo 580, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, por votação unânime,
concederam a ordem para estender os efeitos da decisão ao paciente
José Carlos Izequiel, nos termos do artigo 580, do Código de Processo
Penal. Comunique-se.
desa Angélica de Almeida
relatora